Tribunal: TJES
Processo: 5000931-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000931-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO – VIA ADEQUADA - DIREITO RECONHECIDO – REMESSA À CONTADORIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o prazo para a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória é de 15 (dez) dias, na forma do § 5º do artigo 1.003, do Código de Processo Civil. No caso vertente, denota-se que a decisão hostilizada foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 12/12/2022 e publicada no dia 13/12/2022 (ID 4188677 - fls. 05/06), ao passo que o início do prazo recursal iniciou no dia 14/12/2022 (quarta-feira). Logo, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e 1.003, § 5º CPC) e o art. 220 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, verifica-se que o termo final ocorreu no dia 07/02/2023. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A teor da jurisprudência do TJES,
“[...]
Nos termos do §1º do art. 525 do Código de Processo Civil, a compensação é uma das matérias que pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002610, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

3. Assim, se o direito à compensação decorre da própria lei e é, inclusive, matéria oponível quando da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, não há que se falar em inadequação da via eleita.

4. Denota-se que, embora tenha sido reconhecida por esta Egrégia Terceira Câmara a desconstituição em mora da agravante, o fato é que não há comprovação no sentido de que ela tenha realizado o pagamento das prestações que restavam ao tempo em que a agravada alienou o veículo objeto da busca e apreensão a terceiros.

5. Assim, diante da aparente situação de inadimplência em relação as parcelas do restante do financiamento do veículo, é plenamente viável a aplicabilidade do instituto da compensação, já que há, em tese, suposta existência de crédito em favor da instituição recorrida, a teor do art. 368, do Código Civil.

6. Destarte, a singularidade do caso demanda, diante da complexidade da conversão em perdas e danos com abatimento do débito, tal como concluiu o Magistrado
a quo
, a remessa dos autos à Contadoria, notadamente diante da discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes.

7. Aliás, tal medida adotada, em atenção à celeridade e economia da prestação jurisdicional, além de ser relevante para o completo deslinde do feito, impede o enriquecimento ilícito entre os contratantes.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000931-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

AGRAVAD
A
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

contra a r. decisão proferida no ID 4188681 pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação
de
busca e apreensão
contra si ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de compensação formulado pela agravada.

Em suas razões juntadas no ID 4186542, a parte recorrente aduz, em síntese, que: (i) a compensação ocorreu sem que tivesse sido juntado quaisquer documentos com o mínimo de lastro probatório do suposto crédito; e (ii) o recorrido deveria de valer de via própria para requerer o direito à compensação.

Contrarrazões acostadas no ID 4446962, em que pugna, a recorrida, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade, e, eventualmente, no mérito, pelo desprovimento.

Em decisão acostada no ID 4468703, indeferi o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela agravante, no sentido de que os presentes autos deveriam ter sido redistribuídos para o gabinete da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira por ela ter sido designada a relatora do agravo interno na apelação cível nº 0016536-37.2012.8.08.0012.

Após ser intimada para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade, a agravada peticionou no ID 5001501.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 16 de junho de 2023.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000931-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

AGRAVAD
A
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Em sede de contrarrazões acostadas no ID 4446962, a recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Como se sabe, o prazo para a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória é de 15 (dez) dias, na forma do § 5º do artigo 1.003, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.003. [...]

§ 5. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso vertente, denota-se que a decisão hostilizada foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 12/12/2022 e publicada no dia 13/12/2022 (ID 4188677 - fls. 05/06), ao passo que o início do prazo recursal iniciou no dia 14/12/2022 (quarta-feira).

Logo, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e 1.003, § 5º CPC) e o art. 220 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, verifica-se que o termo final ocorreu no
dia 07/02/2023
.

Assim, tendo em vista que o presente recurso foi protocolizado neste Egrégio Tribunal no dia
03/02/2023
, não há que se falar em intempestividade.

Ademais, como se sabe, o fato da recorrente haver peticionado nos autos pedido de juntada de substabelecimento não caracteriza ciência inequívoca do ato, razão porque não se pode torná-lo como de intimação, até porque tal petitório não tem qualquer relação com a decisão proferida.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000931-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

AGRAVAD
A
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

contra a r. decisão proferida no ID 4188681 pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação
de
busca e apreensão
contra si ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de compensação formulado pela agravada.

Em suas razões juntadas no ID 4186542, a parte recorrente aduz, em síntese, que: (i) a compensação ocorreu sem que tivesse sido juntado quaisquer documentos com o mínimo de lastro probatório do suposto crédito; e (ii) o recorrido deveria de valer de via própria para requerer o direito à compensação.

Contrarrazões acostadas no ID 4446962, em que pugna, a recorrida pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem com base nos elementos que formam o instrumento, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Pelo que se denota, trata-se, na origem, de “ação de busca e apreensão” ajuizada pela agravada em face da agravante, buscando a satisfação da permanência da posse definitiva do veículo em favor da instituição financeira.

Contudo, infere-se que, antes do ajuizamento da referida demanda, a ora agravante já havia manejado a “ação revisional” tombada sob o nº 012.12.011577-4, distribuída ao juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, e após, houve a reunião das referidas ações, juntamente com o juízo da 2º Vara Cível de Cariacica.

Denota-se dos autos que foi prolatada sentença na mencionada ação revisional, oportunidade em que houve o reconhecimento da cobrança de taxas referente à prestação de serviços, como: taxa de cadastro, registro de contrato, as quais foram tidas como cobranças indevidas.

Por outro lado, infere-se que houve também a prolação de sentença nos autos da referida ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrida que, além de consolidar nas mãos da agravada o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, confirmou a liminar outrora deferida e cumprida a ordem de apreensão (ID 4188685 – fl. 32).

Foi, então, que, a agravante, então, interpôs recurso de apelação, a qual foi rejeitada monocraticamente. Irresignada com tal
decisum
, a ora recorrente manejou agravo interno, oportunidade em que esta Egrégia Terceira Câmara deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença prolatada na demanda de busca e apreensão e julgar improcedente a pretensão autoral.

Após o trânsito em julgado, a agravante apresentou cumprimento de sentença, objetivando a restituição do automóvel outrora apreendido por oficial de justiça.

Contudo, conforme ID 4188660 (fls. 61/64), a agravada se manifestou alegando que alienou o automóvel a terceiro. Diante da impossibilidade de entregar o automóvel, a obrigação foi convertida em perdas e danos pelo juízo primevo.

Na sequência, a recorrida foi regularmente intimada para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$ 50.801,63 (cinquenta mil e oitocentos e um reais e sessenta e três centavos).

Logo após, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, aduzindo que a ora agravante estaria em débito, requerendo, assim, a compensação dos valores.

Foi, então, que, após a apresentação de resposta à impugnação, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que, nos termos em que interessa ao presente caso, o juízo primevo apresentou a seguinte fundamentação:

“[...] É evidente que a Exequente ainda se encontra em situação de inadimplemento devido às parcelas não pagas ao atual Executado. A maioria dos votos foram favoráveis à descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos abusivos na fase contratual. No entanto, há importantes princípios contratuais, como o da boa-fé objetiva e o
pacta sunt servanda,
os quais também devem ser observados. Mesmo que haja encargos abusivos no contrato em questão, não impede a purgação da dívida da Exequente.

[...]

Diante do exposto, não há óbice ao acolhimento do pedido de compensação, pois, de fato, estando o credor inadimplente na relação contratual, não faz sentido ser restituído por quem também lhe é credor, sendo essa a razão pela qual o art. 368 do CC normatiza a necessária compensação entre credor e devedor, devendo ser extinta a obrigação até o limite em que se compensarem.

Dessa forma, defiro o pedido de compensação, visto que, como exposto alhures, a descaracterização da mora por abusividade contratual não afasta o dever de adimplemento em uma relação contratual. Do contrário, desrespeita princípios essenciais de um contrato, ora supracitados.

Remetam-se os autos à contadoria para novo cálculo do débito da Exequente para com a Executada decorrente do descumprimento da relação contratual, retirando os encargos considerados abusivos segundo a Terceira Câmara Cível, para fins de compensação entre os valores da dívida e o valor da restituição referente ao veículo.”

Irresignada com os termos da fundamentação outrora apresentada, a agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

De início, afasto a tese da recorrente no sentido de que o recorrido deveria de valer de via própria para requerer o direito à compensação.

Consoante o §1º do art. 525 do Código de Processo Civil, a compensação é uma das matérias que pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, senão vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”.

Sobre o tema, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS DA SENTENÇA. REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO. APURAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO EM FAVOR DA EXECUTADA. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDO DIREITO À DEDUÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS APÓS CÁLCULO QUE OBSERVE O COMANDO SENTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Nos termos do §1º do art. 525 do Código de Processo Civil, a compensação é uma das matérias que pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença
. 2) Para que se efetive a compensação necessário sejam as prestações constituídas por coisas fungíveis, estejam vencidas e sejam certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor. 3) Determinado pela sentença sejam apurados eventuais créditos em favor do executado, a dedução deles decorre do próprio cumprimento do comando sentencial. 4) Recurso parcialmente provido” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002610, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Assim, se o direito à compensação decorre da própria lei e é, inclusive, matéria oponível quando da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Por fim, sustenta a recorrente que a determinação de compensação ocorreu sem que tivesse sido juntado quaisquer documentos com o mínimo de lastro probatório do suposto crédito.

Com relação a esse ponto, denota-se que, embora tenha sido reconhecida por esta Egrégia Terceira Câmara a desconstituição em mora da agravante, o fato é que não há comprovação no sentido de que ela tenha realizado o pagamento das prestações que restavam ao tempo em que a agravada alienou o veículo objeto da busca e apreensão a terceiros.

Assim, a meu sentir, diante da aparente situação de inadimplência em relação as parcelas do restante do financiamento do veículo, é plenamente viável a aplicabilidade do instituto da compensação, já que, em tese, há suposta existência de crédito em favor da instituição recorrida, a teor do art. 368
1
, do Código Civil.

É esse o entendimento adotado pela jurisprudência deste Sodalício:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO COMPENSAÇÃO MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIMENTO PARCIAL EXECUÇÃO PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE.
1. Dispõe o art. 368, do Código Civil, que Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
. 2. Configurada, in casu, a compensação parcial, devendo a execução prosseguir em relação à parte da obrigação não extinta”. (TJES, Classe: Apelação, 024159010636, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/11/2017)

Destarte, a singularidade do caso demanda, diante da complexidade da conversão em perdas e danos com abatimento do débito, tal como concluiu o Magistrado
a quo
, a remessa dos autos à Contadoria, notadamente diante da discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes.

Aliás, tal medida adotada, em atenção à celeridade e economia da prestação jurisdicional, além de ser relevante para o completo deslinde do feito, impede o enriquecimento ilícito entre os contratantes.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)